Tribunal: TJSP
Processo: 0030616-80.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleito subsidiário de tolhimento da qualificadora relativa ao arrombamento, por ausência de respaldo probatório ou ofensa à reserva legal, e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Cabimento, apenas, para se afastar a qualificadora citada,

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleito subsidiário de tolhimento da qualificadora relativa ao arrombamento, por ausência de respaldo probatório ou ofensa à reserva legal, e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Cabimento, apenas, para se afastar a qualificadora citada, reajustadas as penas em correspondência.

Condenação. Mérito. Provas. Materialidade. Apoio nas próprias peças de instrução. Auto de exibição e apreensão da "res furtiva" – baterias de lítio e válvulas de freio, avaliadas em R$ 60mil. Localizada a "res furtiva" na posse direta do apelante e do corréu Edmilson (processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP), ambos tendo confessado informalmente o delito – dado confirmado, em juízo, pela testemunha policial. Autoria certa. Pouco plausível, a versão do réu, que disse ter sido só contratado para fazer um carreto, é destituída de amparo probatório, além de desmentida pelo relato policial. Condenação mantida.

Arrombamento. Impertinência no reconhecimento. Materialidade. Laudo perinecroscópico silente sobre eventual rompimento de obstáculo. Testemunho judicial de policial militar indica como de fácil acesso o local do furto – cinco vagões estacionados na linha férrea local. Qualificadora afastada por falta de amparo probatório. Reajuste ulterior das penas. Prejudicado, pois, o tópico relativo à ofensa à reserva legal. Pleito deferido.

Substituição da pena corporal. Indeferimento mantido. Apesar da primariedade técnica, em vista da cumulação da condenação presente com outro processo-crime, em curso, por tráfico de drogas, bem se reputou como socialmente pouco aconselhável a benesse.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030616-80.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CESAR SANTOS
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para, afastando o reconhecendo da qualificadora relativa
ao rompimento de obstáculo, definitivamente redimensionar, reduzindo, as penas em
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo, por incurso o réu, então, no artigo 155, § 4o, IV, do
Código Penal, no mais, mantidas as penas por seus termos e fundamentos. V.U.

TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO E,
NO SEU CUMPRIMENTO, IMEDIATA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA PARA ESTIPULAÇÃO E CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES
RELATIVAS AO REGIME INICIAL ABERTO IMPOSTO E ORA MANTIDO., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0030616-80.2016.8.26.0071.
Apelante: CESAR SANTOS DE SOUZA (Defensora Pública, Dr.a
Roseleine Aparecida da Silva).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Érica Marcelina Cruz.
Comarca: Bauru.
VOTO No 18.893.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS DA DEFESA.
Pretendida absolvição por falta de provas, com
pleito subsidiário de tolhimento da qualificadora
relativa ao arrombamento, por ausência de
respaldo probatório ou ofensa à reserva legal, e
substituição da pena corporal por restritivas de
direitos. Cabimento, apenas, para se afastar a
qualificadora citada, reajustadas as penas em
correspondência.
Condenação. Mérito. Provas. Materialidade.
Apoio nas próprias peças de instrução. Auto de
exibição e apreensão da “res furtiva” baterias
de lítio e válvulas de freio, avaliadas em R$
60mil. Localizada a “res furtiva” na posse direta
do apelante e do corréu Edmilson (processo
suspenso nos termos do art. 366 do CPP), ambos
tendo confessado informalmente o delito
dado confirmado, em juízo, pela testemunha
policial. Autoria certa. Pouco plausível, a
versão do réu, que disse ter sido só contratado
para fazer um carreto, é destituída de amparo
probatório, além de desmentida pelo relato
policial. Condenação mantida.
Arrombamento.
Impertinência
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
3
reconhecimento.
Materialidade.
Laudo
perinecroscópico
silente
sobre
eventual
rompimento de obstáculo. Testemunho judicial
de policial militar indica como de fácil acesso o
local do furto cinco vagões estacionados na
linha férrea local. Qualificadora afastada por
falta de amparo probatório. Reajuste ulterior
das penas. Prejudicado, pois, o tópico relativo à
ofensa à reserva legal. Pleito deferido.
Substituição da pena corporal. Indeferimento
mantido. Apesar da primariedade técnica, em
vista da cumulação da condenação presente
com outro processo-crime, em curso, por tráfico
de drogas, bem se reputou como socialmente
pouco aconselhável a benesse.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”,
interposta por CESAR SANTOS DE SOUZA, contra r. sentença
condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Bauru (cf. certidão de publicação, na
audiência na data de 14.10.2019 fls. 248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
4
Consta dos autos que o ora apelante Cesar
(qualificado às fls. 33) e o corréu Edmilson do Carmo (qualificado às
fls. 28) foram, inicialmente, denunciados por furto qualificado,
porque, em 16.10.2016, por volta das 18h30min, na Avenida
Izete Farha, quadra 01, bairro Jardim Mendonça, na cidade e
Comarca de Bauru, agindo com intenção de furtar (“animus
furandi”), em concurso de agentes e com unidade de
desígnios entre si, subtraíram, para proveito comum,
mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel,
consistente em baterias de lítio e válvulas de freio para vagão
ferroviário, em detrimento da empresa-vítima Rumo All
América Latina Logística (cf. denúncia fls. 119/122, recebida na data de
23.01.2017 fls. 133).
Segundo a incoativa, na data dos fatos,
Cesar e Edmilson dirigiram-se à linha férrea e, mediante o
uso de ferramentas, como marreta, martelo e chaves-de-
boca, subtraíram as peças acima descritas dos vagões de
trem, dispostas em uma carroça, tracionada por um cavalo,
ambos pertencentes ao apelante. Os furtadores foram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
5
porém, avistados por populares, que alertaram a Polícia
Militar. Uma guarnição fazia patrulhamento rotineiro nas
proximidades e, em ação rápida, deslocou-se em varredura
pela área, localizando os acusados perto do local do crime,
em parte por conta de a delação anônima já conferir
indicações descritivas sobre eles e sobre o emprego da
carroça tracionada por um cavalo de pelagem castanha. Nas
diligências, a “res furtiva” foi localizada no interior do veículo,
ao lado das supracitadas ferramentas. Informalmente, Cesar
e Edmilson confessaram o furto das peças, retiradas por
meio do emprego de ferramentas. Das circunstâncias
sobreveio o flagrante dos acusados (fls. 66).
Suspenso o feito para o corréu Edmilson,
não localizado (fls. 199), em conformidade com o artigo 366 do
Código de Processo Penal. Regular tramitação para o ora
apelante.
Após o devido processamento, a ação penal
foi julgada procedente, e o réu Cesar, então, condenado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
6
como incurso no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, a
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
piso legal, sem benesses penais (fls. 245/248).
Apelante
solto
por
ESTE
feito.
De
legalidade reconhecida, o flagrante havia sido convertido em
prisão preventiva (cf. decisão judicial de 21.10.2016 fls. 42). Todavia,
pouco depois, e contando com parecer favorável do
Ministério Público, deferiu-se pleito defensivo, concedendo
aos réus a liberdade provisória (cf. decisão judicial de 26.10.2016
fls. 49). Assim, Cesar, que, como se vê da prova oral, segue
preso
por
outro
feito,
respondeu
sem
constrição
deambulatória à instrução do presente e, em vista do desate
atingido, teve deferido o apelo em liberdade.
Trânsito em julgado da r. sentença para a
Acusação em 21.10.2019 (cf. certidão fls. 255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
7
Apelo
defensivo
pela
absolvição
por
insuficiência de provas, com pleitos subsidiários de
tolhimento da qualificadora referente ao rompimento de
obstáculo, por falta de provas ou ofensa à reserva legal, e de
substituição da pena corporal (fls. 259/276).
Contrarrazões pelo parcial provimento da
apelação, com vistas ao tolhimento da qualificadora (fls.
285/288), alvitrando a d. Procuradoria Geral de Justiça idêntico
entendimento em parecer (fls. 306/310).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento, apenas
para se tolher o rompimento de obstáculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
8
Colhidos os depoimentos relevantes da fase
policial (fls. 67/68, 70/71, 72, 73, 74). Caderno probatório formado
por: auto de exibição e apreensão da “res furtiva” e das
ferramentas (fls. 81/84); auto de avaliação indireta (fls. 111);
laudo perinecroscópico (fls.
124/132). Na fase judicial,
inquiriram-se o representante da empresa-vítima, Rodrigo
Aparecido Gonçalves dos Santos, e a testemunha João
Victor de Almeida Lima, interrogado o réu Cesar por fim (cf.
mídia inserta nos autos digitais).
Apelo defensivo que, sem preliminares
propostas, impugnou o mérito condenatório, insistindo pela
insuficiência de provas.
Em que pese o destacado empenho da
Defensora, a condenação é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
9
Ao cabo da instrução, o fato delitivo restou
demonstrado com base nas próprias peças que integram os
autos.
Materialidade
e
autoria
viram-se
solidamente
comprovadas, o que conforma o binômio técnico necessário
a se erigir o édito condenatório. A primeira está respaldada
no auto de exibição e apreensão da “res furtiva” (fls. 81/84),
localizada na posse direta de Cesar e de seu sequaz,
Edmilson, que, com ele seguia em veículo de sua
propriedade. Tal fato foi admitido pelo apelante EM JUÍZO,
após ter rompido o silêncio da fase policial (fls. 73), tornando-
se, pois, incontroverso. Coaduna-se com as acusações e é
corroborado pelo relato judicial da testemunha João
Victor, policial militar. O mecânico Rodrigo, que, na fase
judicial, representou a pessoa jurídica lesada, explicou que,
na mesma data do crime, foi acionado para comparecer ao
ponto de abordagem dos acusados, a quem apenas viu
dentro de uma viatura policial, tendo reconhecido as
baterias de lítio e as válvulas de freio como sendo as
mesmas usadas pela Rumo All nos vagões dos trens que
perpassam a malha férrea local. Quadro probatório coeso,
portanto, também no que diz respeito à identificação de
Cesar, que havia sido autuado em flagrante ficto (sobejos
indícios de autoria “ab ovo”, sob o prisma do direito processual), a despeito
da atual condição de homiziado do corréu, que, por isso, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
10
foi ouvido.
Não se ignora, como sustenta a sempre
aguerrida Defensoria Pública, que o interrogatório judicial é
meio de prova no processo penal moderno. Tampouco se
milita, aqui, a tarifação probatória, típica do vetusto sistema
inquisitivo. No entanto, não se deve perder de vista que, por
sua posição processual, o réu é infenso às consequências
do perjúrio (decorrência da cláusula de não incriminação contra si mesmo
ou “nemo tenetur se detegere” artigo 5o, LXIII, da Carta Magna de 1988). E
Cesar, que, essencialmente, afirmou ter sido contrato
apenas para fazer um carreto, não logrou demonstrar sua
versão, descumprindo o ônus de impugnação especificada
que lhe incumbia (artigo 156, caput, do Código de Processo Penal). Vale
ressaltar que o próprio apelante deixa entrever que já tinha
ciência de que a área marginal à linha férrea era pontilhada
por invasões de sem-terra. Também era fato de
conhecimento geral a constância dos furtos no local, como
asseveram, EM JUÍZO, Rodrigo e o policial João Victor.
Ademais, destacou que as baterias e as válvulas de freio dos
trens já haviam sido dispostas à parte e estavam prontas
para sem carregadas, tendo Edmilson lhe assegurado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
11
eram suas, de forma que não haveria qualquer problema.
Cesar, nitidamente obtemperando a verdade real dos fatos,
apenas visava atenuar a reação punitiva do Estado, ao alegar
que desconfiara da procedência do material, antes de
concordar com o carreto. Além do já destacado, era evidente
que as baterias de lítio e as válvulas de freio vinham dos
trens. O apelante, que deixou entrever ser vizinho de
Edmilson, obviamente tinha relacionamento pessoal com o
último, portanto tinha plena ciência de que ele não
poderia ser legitimamente proprietário daquelas peças.
Tampouco é crível aceitar que os itens da “res furtiva” já
estivessem todos separados e ocultos num buraco, como
descreveu, EM JUÍZO, o próprio apelante (o que já seria um
indicativo da origem criminosa, de qualquer forma), já que a remoção
seria praticamente inviável para uma única pessoa, diante da
quantidade de itens componentes, subtraídos de cinco
vagões férreos diferentes (TCT 030760-2, TCS 373036-1, PCT
057973-4, TCT 053288-6 e PCT 058080-5.) e do peso inerente, tão
elevado que foi suficiente para extenuar o cavalo usado no
carreto (como observado no laudo pericial de fls. 124/132). Ademais,
além da absoluta falta de provas quanto ao suposto contrato
verbal de transporte, a testemunha policial reportou a
confissão informal dos dois furtadores, o que também foi
feito por seu colega de farda (ouvido apenas em inquérito fls. 67/68),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
12
de modo que não haveria como se afastar, aqui, a “culpa” do
acusado pelo crime patrimonial assacado.
De rigor, portanto, a condenação, bem
demonstrado, ainda, o concurso de agentes com base no
próprio conjunto de provas, a cuja análise de conteúdo me
reporto pela técnica da fundamentação “aliundi”, evitando-se
repetições inúteis.
No que tange à qualificadora relativa ao
rompimento do obstáculo, de fato, assiste razão à Defesa,
que, neste ponto, contou, inclusive, com idênticos posicionamentos da
Promotoria oficiante e da culta
Procuradoria Geral de Justiça.
Não há respaldo probatório à referida
qualificadora, nada se reportando, especificamente, a
respeito no laudo perinecroscópico (fls. 124/132). Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
13
a testemunha policial João Victor realmente descreve o local
do crime, contíguo à linha férrea, como sendo de fácil
acesso. Aliás, pelo que se dessume do contexto, é, em
verdade, um local aberto. A qualificadora poderia ter relação
a possível ingresso nos vagões para a subtração das peças,
nada dispondo os autos sobre isso. Existe apenas, de
forma indiciária (artigo 239 do Código de Processo Penal), a
apreensão, como visto, de um vasto arsenal de
ferramentas com os réus, que foram, provavelmente,
empregadas no crime. No entanto, o réu Cesar negou-o EM
JUÍZO, como visto, e há, ainda, a possibilidade de que a
extração tenha sido feita “por fora”, sem a necessidade de
ingresso nos vagões. Como antecipado, nada nos autos se
dispõe sobre isso, o que leva ao desate mais favorável, neste
ponto em particular, ao apelante. ACOLHIDO, pois, o pleito
em prol do tolhimento da qualificadora, o que torna
prejudicada a análise do pedido, nessa matéria, na
dosimetria das penas. De fato, como sustentado no recurso,
quando há cumulatividade de qualificadoras, uma servindo
para qualificar as reprimendas, a outra será dosada, em
regra, como circunstância desfavorável, só servindo
como agravante, se contar com expressa previsão na lei
penal. Como nada se dispõe em correspondência a
arrombamento de obstáculo no artigo 61 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
14
viria a dosimetria elaborada no piso a “contra legem”, ora se
dispensando
maiores
considerações,
no
subcapítulo
posterior, pelos motivos acima expostos.
Em
conclusão,
excetuando-se
pela
qualificadora do artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, de rigor
confirmar-se, aqui, a condenação.
Passo às penas, analisando, como explicado,
apenas o derradeiro pleito subsidiário.
Na lógica do modelo trifásico (artigo 68 do Código
Penal), assim se deu o dimensionamento punitivo (fls. 247): “Nos
termos dos artigos 59 e 68, do CP, atenta ao sistema trifásico de fixação da
reprimenda, na primeira fase, tem que o acusado não ostenta maus
antecedentes aptos a elevar a pena base. Dessa forma, fixo a pena base no
mínimo legal, isto é, 02 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase,
considero a segunda qualificadora como agravante. Sendo assim, elevo a
pena em 1/6, e a torno em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa.
Na última fase, não existem causas de aumento e diminuição de pena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
15
considerar. Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data
do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação
econômico-financeira favorável do réu. Fixo a pena no regime ABERTO.
Inviável a pena alternativa, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal,
eis que não se presta à ressocialização no caso em tela em que o próprio
réu declinou em juízo ter processo por criem hediondo (tráfico de drogas)
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão de assim ter
respondido ao presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu CESAR SANTOS DE SOUZA,
qualificado nos autos, a cumprir a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias - multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes
tipificados no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal. O réu, se
insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade. Nos termos do art.
201, §2o do CPP, comunique-se à vítima do teor desta sentença. Após o
trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a
fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo
15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.
Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução. Por força do parágrafo
9o, do artigo 4o, da Lei Estadual no 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa
judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do
processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do
tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que
justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença
final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a
obrigação estará prescrita.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
16
Dimensionamento
punitivo
correto,
se
afastada o arrombamento, no mais dispensando reparo.
Na
primeira
fase,
as
penas
iniciais
permaneceram no piso. Malgrado a recuperação pela vítima
da “res furtiva” (fls. 72), o elevado valor econômico inerente (R$
60.000,00 à época, segundo o auto de avaliação indireta -fls. 111) denota
maior periculosidade do apelante, o que teria justificado um
incremento não realizado que, à falta de recurso da
Acusação, tampouco poderia ser feito. Feita a observação, à
guisa, unicamente, argumentativa, nada mais resta a fazer.
Tecnicamente primário (segue em curso o processo-crime por
TRÁFICO DE DROGAS movido contra o apelante Certidão de Distribuição de
Feitos Criminais
fls. 236/237
Processo no 1500225-46.2019.8.26.0594,
denúncia recebida em 17.04.2019), e afastada a qualificadora objetiva
(portanto, o aumento correspondente feito na segunda fase do cálculo), não se
aferiram outras circunstâncias técnicas a serem sopesadas
nas subsequentes fases da dosimetria. Destaque-se, ainda,
que, aplicando-se no Direito Penal brasileiro a teoria da
“amotio”, é prescindível a posse mansa e pacífica da “res
furtiva” para a consumação do crime, bastando, como
ocorreu aqui, a mera retirada da esfera de disponibilidade
patrimonial, de modo que não se cogita de tentativa. Penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
17
ora tornadas definitivas, pois, em 02 (dois) anos de
reclusão e proporcionais 10 (dez) dias-multa, mantido o
valor unitário mínimo, à míngua de dados sobre as condições
financeiras do réu.
Sendo primário o apelante, condenado por
crime incruento, adequada a fixação do regime inicial
aberto, suficiente aos fins punitivo e dissuasório das penas,
em consonância com o artigo 33, § 2o, “c”, e § 3o, c/c artigo
59, III, ambos do Código Penal, que deve ser, por
conseguinte, confirmado.
Quanto ao pleito de substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, AFASTO-O. Com efeito,
não se cogita de direito subjetivo às penas “alternativas”, eis
que a medida, nos termos do artigo 44 do Código Penal,
perfaz prerrogativa judicial, se, pela lógica do livre
convencimento motivado, compreender o julgador pela
adequação das penas restritivas de direitos aos fins
punitivo e dissuasório das sanções criminais. Não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
18
De fato, o apelante, que cometeu furto qualificado com
maior laivo de gravidade pela atuação consorciada com
terceiro, em junção de esforços para subtração de bens de
elevado valor patrimonial, ora se encontra processado por
crime hediondo por equiparação, como bem justificou o
Juízo “a quo”, de forma que as penas restritivas de direitos
não se revelam, no plano subjetivo, malgrado o atendimento
dos critérios objetivos da norma legal (quantidade de pena inferior a
quatro anos e caráter incruento do delito), socialmente recomendáveis, urgindo manter-se, de fato, seu
afastamento neste caso em particular.
Não é demais destacar não ser aplicável, no
caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, porque inexistente, no caso, o encarceramento
cautelar, salvo pelo flagrante, e, mesmo que tivesse havido,
teria sido irrelevante para a fixação do regime de início de
seu cumprimento, já fixado na modalidade mais branda, de
qualquer forma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030616-80.2016.8.26.0071 -Voto no 18893
19
Do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para, afastando o reconhecendo
da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo,
definitivamente redimensionar, reduzindo, as penas em
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, por incurso o réu, então, no artigo 155, § 4o, IV, do
Código Penal, no mais, mantidas as penas por seus termos
e fundamentos.

TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE
MANDADO DE PRISÃO E, NO SEU CUMPRIMENTO,
IMEDIATA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
PARA ESTIPULAÇÃO E CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES
RELATIVAS AO REGIME INICIAL ABERTO IMPOSTO E
ORA MANTIDO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR